Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022350-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), ORIEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 479.396.809-00 (AGRAVANTE), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– NULIDADE DA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em reconhecimento de prescrição ou decadência quando a parte agravante deixa de juntar processo administrativo a corroborar.

2.

Nos termos da Súmula 393/STJ, não é admissível a exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

3.

No presente caso, se discute a ausência de responsabilidade por não ser proprietário do imóvel e ter sido “vítima” de uma reintegração de posse de terceiro, incompatível com a via eleita.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Oriel Miranda da Silva
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, autos 0001020-35.2016.8.11.0082, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assevera que o débito “
não existe mais, considerando o tempo porque o auto de infração foi lavrado em data de 19/10/2007 e a data de constituição de certidão de dívida ativa foi em 02/03/2016 e só agora é que saiu citação para penhora, ou seja, 13 (TREZE) ANOS SE PASSARAM, conforme consta na CDA 20161078 anexada aos autos
”.

Discorre que tanto pela decadência tanto pela prescrição, já fora extinto o direito de execução pelo Estado.

Defende que é “
Nulo está o auto de infração considerando que a propriedade a que se refere o auto de infração, não pertence a ORIEL MIRANDA DA SILVA, não foi fundamentada a aplicação da multa do auto de infração, nem foi classificada e nem foi justificado com objetividade da individuação do imóvel, muito menos referiu-se ao REGISTRO DE IMÓVEIS e muito menos a matrícula, porque a responsabilidade civil ambiental é OBJETIVA e não pessoal.
”.

Requer “
seja dado provimento ao agravo, para nulificar a decisão, ou quando senão, prover o recurso de agravo de instrumento e a exceção de pré-executividade por ser de justiça e de direito
”.

Requereu efeito suspensivo ao recurso.

No id. 65801996 fora determinado o processamento do recurso, sem atribuir-lhe efeito suspensivo.

Intimada, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 76043969.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo que ausentes os motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178, do Código de Processo Civil a ensejar a intervenção ministerial.

Autos principais em secretaria, com prazo em curso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento somente pode ser manejado dentro dos limites previstos no artigo 1.015 e incisos do CPC, de modo que se determinado sujeito processual quiser buscar a reforma de decisão interlocutória que não trate dos temas listados no dispositivo em cotejo, deverá valer-se de outro remédio processual ou recursal.

Verifica-se que o caso se insurge contra decisão proferida nos autos do processo de execução, como citado anteriormente. Tal circunstância está prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário. – Negrito meu.

Assim, o presente recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, preparo e forma, motivo pelo qual o
conheço
.

Eis o teor da decisão agravada:

“Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Nesse sentido, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – CONEXÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONEXÃO – EXISTÊNCIA – PROCESSOS QUE BUSCAM O RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO DA MESMA CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (Ap 53293/2017. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Julgado em 05.12.2017. Publicado no DJE em 11.12.2017).

Pois bem. No caso, a parte excipiente sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal bem assim a inexistência de motivo para a lavratura do Auto de Infração n. 109.386/2007. Todavia, a parte excipiente/executada deixou de apresentar cópia integral do processo administrativo, o que impede este juízo de verificar a ocorrência dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, bem assim os fundamentos de fato e de direito suscitados com o fim de anular o ato administrativo que deu ensejo a multa inscrita na CDA n. 20161078, objeto da presente execução fiscal, motivo pelo qual não há como analisar, neste momento, sua ocorrência. Sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da CF, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na exceção, infere-se que a parte excipiente/executada objetiva desconstituir ato administrativo que culminou com a aplicação de pena de multa por infração administrativa ambiental.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

No caso, tais presunções não foram de pronto afastadas, mormente porque a parte excipiente/executada não juntou nos autos quaisquer documentos que pudessem infirmar tais presunções.

Deflui, portanto, que os atos administrativos impugnados encontram-se, a princípio, acobertados do atributo da legitimidade, bem assim que obedeceram os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa. Ademais, sabe-se que o título executivo se reveste de presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do art. 3o, da Lei n. 6.830/1980 e pelas vias próprias, quais sejam, os embargos à execução. Dessa forma, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, conforme orientação expressa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. [...] 2. A exceção de pré-executividade é inadmissível se a matéria necessita de dilação probatória. [...] 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag 1381775 / PR – Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – T3 - TERCEIRA TURMA - DJe 28/06/2013). [sem destaque no original]

2.DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

2.1. REJEITO a presente exceção de pré-executividade interposta, por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

2.2. Deixo de condenar o excipiente/executado em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de exceção de pré-executividade.

2.3. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, INTIME-SE o excepto/exequente, pessoalmente, para requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

2.4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Pois bem. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade,
desde que não exija dilação probatória
.

Nesses termos dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente do Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito dos repetitivos:
“A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No presente caso, em que pese as alegações da parte agravante, não juntou aos autos nenhum documento capaz de demonstrar o alegado.

Quanto a alegação da ocorrência de prescrição e decadência, em que pese matérias de ordem pública, não há juntada de processo administrativo para que se pudesse verificar as respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da penalidade.

Já quanto a afirmativa de que não é sujeito passivo da obrigação tributária, cabe mencionar que os atos administrativos possuem presunção
juris tantum
e somente podem ser desconstituídos mediante prova robusta, o que não se verifica em uma análise sumária não exauriente e demanda dilação probatória, incompatível com a presente via recursal.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - DILAÇÃO PROBATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- A Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2- No presente caso, a Executada não logrou desconstituir a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, haja vista a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

(N.U 1021014-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – OPERAÇÃO QUE NÃO INCIDE O ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVADE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que possam ser conhecidas de ofício. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 3. Não demonstrado, de plano, que a empresa executada é isenta ao recolhimento do ICMS, por demandar dilação probatória, a reforma da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso provido. (N.U 0000628-07.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Logo, no âmbito de cognição sumária, as alegações do agravante e a documentação carreada aos autos são insuficientes para ilidir a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que milita em favor da Fazenda Pública, pelo que deve a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do juízo, considerada suficiente, nos termos do artigo 16 da Lei n. 6.830/80.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso interposto.

É
como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022